Tribunal: CARF
Processo: 11080.004890/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004890/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.044 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
MARTA CORREA LOPES ECHENIQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva, nos termos do art. 3°, caput, e §§ 1° e 4°, Lei n° 7.713/88; art. 43, II,
do CTN.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wesley Rocha, Fernanda
Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll. Substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARTA CORREA LOPES
ECHENIQUE, contra o Acórdão n.o 10-52.772 proferido pela Delegacia da Receita Federal do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004890/2010-82
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.044 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004890/2010-82

Brasil de Julgamento em Porto Alegre-RS (4a Turma da DRJ/POA), no qual os membros daquele
colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Foi lavrado Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF,
relativo aos ano-calendário 2005, exercício de 2006, em razão de acréscimo patrimonial à
descoberto, exigindo-lhe imposto de renda pessoa física no valor de R$ 74.292,08, acrescido de
multa de ofício e de juros de mora.
Segundo o Acórdão recorrido (e-fls. 490), os fatos ocorreram pelo seguinte:
De acordo com o Relatório de Ação Fiscal (fls. 08/35), verificou a Fiscalização, a partir
de documentos entregues em atendimento a intimações efetuadas, que a contribuinte
apresentou significativa movimentação patrimonial envolvendo bens e direitos no ano-
calendário em análise.
Na forma do disposto nos artigos 806 e 807 do Decreto n° 3000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99), procedeu-se à análise da variação patrimonial da
contribuinte mediante elaboração do fluxo de caixa financeiro, computando-se os
rendimentos e demais origens de recursos e os dispêndios/aplicações apurados com base
em todas as informações e documentos obtidos no curso da ação fiscal, constatando-se
excesso de aplicações sobre origens não justificado pelos rendimentos tributáveis, não-
tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
A variação patrimonial foi apurada com base em dados comprovados e, assim sendo,
não foram consideradas, pela impossibilidade prática de comprovação, outras despesas
normais a qualquer pessoa, tais como alimentação, vestuário, manutenção dos bens,
salário de empregados domésticos, viagens, lazer, planos de saúde, combustível, etc.
Tendo em vista que, nos termos do disposto no art. 2o da Lei 7.713/88 "o imposto de
renda das pessoas físicas será devido mensalmente a medida em que os rendimentos e
ganhos de capital forem percebidos", o acréscimo patrimonial mensal da contribuinte,
não justificado por qualquer origem comprovada de recursos, foi considerado
rendimento tributável nos termos do art. 3o; 4o da mesma Lei, e arts. 55, inciso XIII,
806 e 807 do RIR/99 (Decreto n° 3.000/99).
Nos demonstrativos de fls. 33/35 estão explicitados os valores apurados pela
Fiscalização (total das origens, total das aplicações e a respectiva consolidação dos
valores).
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 1.130, a recorrente reproduz as mesmas
argumentações de primeira instância, pedindo o cancelamento da exigência fiscal, acrescentando
o seguinte:
i)
De maneira preliminar alega a inversão do ônus da prova;
ii)
No mérito, aduz que é equivocada a conclusão da fiscalização sobre o
resgate de títulos da dívida ativa, já que não levou em consideração
operação de estorno bancário, aduzindo que não foi verificado os cálculos
apresentados referente o resgate de 3.563 TDAs, que não foram incluídos
nos rendimentos isentos declarados;
iii)
No que se refere ao resgate de 3.563 TDA’s, a fiscalização não teria
considerado o valor do pagamento efetuado pela Caixa Econômica Federal
ocorrido em 06/09/2005, mas apenas o pagamento do seu rendimento que
teria ocorrido em 02/09/2005. Esse lançamento consta do extrato de e-fls.
1.084, como Est..Déb no valor de R$ 306.667,41;
iv)
O valor de R$ 370.272,00, creditado em conta conjunta com Viça Correa
Lopes (tia da contribuinte) em 29/04/2005, oriundo de liberação de crédito
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.044 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004890/2010-82

de ações cíveis na Vara da Justiça Federal da Comarca de Bagé-RS, em
razão de desapropriação de terras, não teriam sido considerado pela
Fiscalização. E que essa Senhora não teria respondido à Fiscalização em
razão de seu falecimento. Alega que os pagamentos feitos a Elivio Ivo
Richardt valor de R$ 65.000,00 Constituem parte do pagamento ao
Condomínio Agropecuário Valparaíso com recursos oriundos dessa
operação;
v)
Quanto aos recursos oriundos da conta conjunta da sua mãe e o valor
recebido na alienação de imóvel reitera que as provas anexadas na
impugnação seriam suficientes para afastar a exigência fiscal.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Alega a recorrente que o fisco ao receber as informações que daria lastro às
alegações, deveria diligenciar perante instituições para comprovar os fatos alegados.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
“CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.044 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004890/2010-82

V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
Ocorre que, em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus
de provar a veracidade do que se alega é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei".
O processo judicial em seu artigo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
inciso I, impõe ao interessado as comprovações de fato e de direito, tal qual como no processo
administrativo:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Assim, quando a fiscalização toma ciência dos fatos, tem a obrigação de lançar o
crédito fiscal. Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador
do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de
provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos,
ou que pertence a terceiros.
Portanto, não acolho a preliminar alegada, já que no direito tributário o ônus da
prova incubem ao contribuinte interessado, e não ao fisco.
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Acréscimo patrimonial a descoberto ocorre quando a comparação da renda líquida
e a variação patrimonial do contribuinte não estão devidamente justificáveis. Quando não houver
renda líquida capaz de cobrir o patrimônio acrescido, estaremos diante do acréscimo a
descoberto, onde não há saldo suficiente para acobertar o patrimônio do contribuinte
incorporado.
O imposto de renda tem como fato gerador a disponibilidade de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.044 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004890/2010-82

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
O acréscimo patrimonial a descoberto tem previsão no artigo 3o, §1o, da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e ocorre por meio da análise da variação patrimonial,
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também atendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados
(consolidado no art. 37 do RIR aprovado pelo Decreto no 1.041/1994).
Após decisão de piso acolher parte das argumentações da contribuinte, restou aos
autos, as seguintes movimentações não comprovadas, das quais passo a analisar:
Resgate de Títulos da Dívida Agrário
Alega a contribuinte que a decisão de piso teria se equivocado ao desconsiderar a
operação de estorno bancário. Aduz que não foi verificado os cálculos referente ao resgate das
3.563 TDAs. Para melhor contextualizar, reproduzo a decisão de piso sobre esse item
argumentado:
“(...) Analisando o extrato bancário de fls. 1084, verificamos que existe o alegado
crédito em conta corrente da contribuinte, entretanto esse lançamento está identificado
como estorno de débito (EST DEB). Ora o estorno de débito não indica que esse crédito
seja decorrente de um resgate de TDA’s, mas sim um lançamento efetuado para
anular/cancelar um débito existente. Prosseguindo na análise do extrato, verificamos
que existem lançamentos de débito no montante de R$ 300.000,00 e R$ 350,00, os
quais seriam cancelados por aquele estorno. Portanto, a simples apresentação deste
lançamento na conta corrente da contribuinte não tem o condão de comprovar a
disponibilidade/origem alegada.
Além disso, se considerarmos os valores constantes da declaração de ajuste anual –
DIRPF/2006 - entregue pela contribuinte, observamos que foram declarados como
rendimentos isentos e não tributáveis quadro 5 item 12 (desapropriação est. Fundo,
Madruga e Jaquarão) o montante de R$ 404.161,35. Caso aceitássemos o crédito
apontado pela contribuinte, como recebimento de TDA’s, chegaríamos a um rendimento
isento e não tributável no montante de R$ 710.828,76, portanto bastante superior aquele
declarado originalmente pela contribuinte.
A contribuinte não apresentou qualquer outro documento para comprovar que houve
realmente o pagamento de TDA’s por meio deste lançamento”.
A decisão a quo reconheceu o crédito que teria transitado na conta do
contribuinte, isso é fato, inegável. Entretanto, como na interpretação da primeira instância,
entendo que somente os documentos juntados, bem como da declaração da instituição financeira
de que houve um estorno e um depósito manual não são suficientes para afastar o acréscimo a
descoberto, deixando de justificar por meio de documentos hábeis e idôneos que os valores
decorreriam de uma operação de resgate de TDAs.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.044 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004890/2010-82

A resposta do ofício do gerente da Caixa Econômica Federal, juntado ao Recurso
Voluntário (e-fl. 1.134), não é suficiente para comprovar o referido resgate dos títulos e ainda
informa que o crédito foi proveniente de uma Transferência eletrônica disponível – TED.
EMPRÉSTIMO AO CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO VALPARAISO
Nesse item o lançamento fiscal apurou o seguinte (e-fl. 24/25):
“Na relação de bens e direitos da DIRPF/2006, a contribuinte informou o crédito
decorrente de empréstimo, no valor de R$ 88.959,08, em 31/12/2005, efetuado ao
Condomínio Agropecuário Valparaiso, "por instrumento particular", conforme a
discriminação.
Do mesmo modo, informou a existência do saldo inicial no valor R$ 23.959,08 para o
mesmo crédito, do que resulta uma variação, no ano-calendário 2005, de R$ 65.000,00.
A contribuinte foi solicitada, mediante a Intimação Fiscal Sefis n° 555/2008, item 10, a
apresentar o "instrumento particular autenticado pelo qual se formalizou o empréstimo
efetuado ao Condomínio Agropecuário Valparaiso, no valor de R$ 65.000,00, com a
data da efetiva transferência desse Valor
Em resposta, a intimada limitou-se a responder que "Empréstimo ao Condomínio
1ropecuario Valparaiso - não foi feito nenhum instrumento particular visto ser um
condomínio familiar. As receitas e despesas do condomínio estão incluídas na minha
movimentação financeira."
Por esta razão, na ausência de comprovação e de qualquer informação acerca da referida
operação de empréstimo, só restou à Fiscalização realizar o rateio, ao longo do ano-
calendário de 2005, do empréstimo no valor de R$ 65.000,00, mediante a divisão deste
valor por 12 (doze), número de meses do período. Disto resultou, como valor mensal do
empréstimo, a importância de R$ 5.416,67, considerada dispêndio no fluxo de caixa,
para fins de análise da variação patrimonial”.
A decisão de primeira instância analisou a documentação acostada aos autos e
assim concluiu:
“Os pagamentos por meio de TED ao Sr. Elio Ivo Richard no montante de R$ 80.000,00
com recursos oriundos desta conta corrente, se referem a despesas do Condomínio
Valparaíso. Não são aplicações de recursos da própria contribuinte, mas de condomínio,
onde ela detém apenas 28,5% de participação. A Sra. Vica Correa Lopes detém 40,76%
de participação neste mesmo condomínio. Portanto, essa despesa (aplicação) sequer foi
computada de forma integral na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto.
A contribuinte prova que havia a disponibilidade deste recurso, mas não havendo a
comprovação de que esse montante foi efetivamente utilizado para quitar aplicações
apuradas e lançadas pela Fiscalização no ano-calendário 2005, entendo não ser possível
utilizar, de forma integral, o valor apontado”.
Nesse sentido, as alegações estão colocadas sem nenhuma prova que pudesse dar
lastro às informações da contribuinte, que inclusive aduz que a interessada Vica teria falecido no
ano calendário de 2005. É inviável acolher o pedido da recorrente, uma vez que a prova da
operação deveria ter sido trazida aos autos por ela mesmo, e não por terceiros.
Dos Recursos da conta conjunta 1588 – 001 501513-7 da Caixa Econômica
Federal com Lygia Correa Lopes Echenique (mãe) – Empréstimo
De igual forma, para contextualizar os fatos, reproduzo a decisão de piso:
“Indica a contribuinte a existência de conta conjunta com sua mãe (fls. 1100). Os
recursos dessa conta corrente teriam origem em resgate de letras hipotecárias ( R$
852.604,00) e a liberação de créditos de ações cíveis (R$ 370.272,00) na Vara da Justiça
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.044 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004890/2010-82

Federal da Comarca de Bagé/RS movidas contra o INCRA em razão de desapropriação
de terras. Afirma que utilizou em diversos momentos esses recursos para fazer frente a
investimentos familiares. Tal fato teria sido evidenciado pela Fiscalização (fls. 19 do
Relatório Fiscal). Entretanto, outras operações deixaram de compor o demonstrativo de
variação patrimonial. Indica transferências efetuadas diretamente para a suas contas
corretas na CEF e no Sicred, bem como pagamentos relacionados no livro caixa da
atividade de psicóloga que teriam sido quitados com recursos provenientes desta conta
corrente.
Aqui novamente deve ser ressaltado que, ao ser intimada a apresentar
extratos bancários anuais correspondentes às contas mantidas em
instituições financeiras, a autuada também não indicou a existência desta
conta corrente à Fiscalização. Portanto, não foram considerados como
origem os recursos oriundos desta conta corrente e, tampouco,
verificadas as aplicações e as movimentações efetuadas com esta conta
corrente. Na impugnação a autuada não apresentou qualquer extrato
bancário indicando os saldos iniciais e finais em cada mês do ano
calendário 2005, o que comprovaria a utilização dos recursos indicados.
A autuada limita-se a apontar alguns pagamentos e transferência para suas contas
correntes o que indicaria a utilização de recursos provenientes desta conta corrente. Os
documentos do anexo 12 mostram que houve o envio de TED oriunda da conta conjunta
mantida pela autuada, mas não comprovam que os recursos foram transferidos para suas
contas concorrentes, tampouco que os pagamentos indicados foram implementados com
recursos da conta conjunta (fls. 1107/1110).
O fato de constar na DIRPF/2006 enviada por sua mãe a indicação de empréstimo para
a contribuinte no montante de R$ 1.200.000,00 também não pode ser utilizado como
suficiente para a comprovação da origem dos rendimentos, pois além de não ter sido
declarado pela contribuinte em sua declaração de ajuste a anual o recebimento deste
valor, não foi apresentado qualquer contrato ou documento que comprovasse essa
operação/transferência de recurso. Observe-se ainda que a DIRPF/2006 da Sra Lygia
Correa Lopes Echenique foi encaminhada em 14/06/2010 (fls. 1101), data posterior ao
início da presente fiscalização”.
Diante dos fatos narrados e das operações identificadas, não há como acolher a
tese da defesa, mas sim a constatação da decisão de primeira instância, e que de fato inexistiu
declaração em sua DIRPF dos valores tidos como empréstimo de sua genitora e que mantinha a
conta conjunta, já que inexistem provas suficientes de que as transações mencionadas foram
efetivamente entre contas da própria recorrente.
Por isso, adiro integralmente a conclusão da primeira instância, tomando as
argumentações indicadas.
Após discorrer sobre provas em direito tributário, afirma que o ônus de provar a
ocorrência do fato gerador é sempre do Fisco e que, no caso, tal dever não foi cumprido. Aduz
que em momento algum a Administração Tributária provou as suas alegações.
Entretanto, as provas trazidas ao feito, na verdade não são suficientes para afastar
o acréscimo patrimonial a descoberto, nem a tributação devida. Em direito tributário, o ônus da
prova é transferida ao contribuinte, quando da constatação do fato gerador.
Com isso, a prova em contrário quem deveria ter feito seria exatamente o
contribuinte. Em nenhum momento este foi impedido de apresentar provas ou defesa da
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.044 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004890/2010-82

acusação fiscal, e, tampouco, deixou de contestar sobre aquilo que estava sendo apontado pela
fiscalização1.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Nessas circunstâncias, correta a decisão da DRJ de origem.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso apresentado para no
mérito NEGAR PROVIMENTO, realizando a manutenção da decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

1 Nesse sentido segue decisão do CARF: "PROVAS - Tendo sido a ação fiscal desenvolvida no sentido de trazer aos
autos os elementos de prova suficientes para demarcar o ilícito fiscal, com a anexação de cópias de documentos que
comprovam as situações descritas no Relatório de Ação Fiscal e com a apresentação de demonstrativos, onde consta
a indicação do documento que lhe deu suporte, com a referência à folha do processo em que se encontra, incabível a
alegação de que o lançamento se deu por dedução subjetiva da autoridade fiscal". (processo n.o 10435.002291/99-
09, Conselheira Relatora Ana Neyle Olímpio Holanda, publicado no Acórdão n.o 106-14.181, publicado no DOU
em 22.11.2004, p. 36).
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.044 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004890/2010-82

Fl. 1156
DF CARF MF
Original